Tribunal: TJDFT
Processo: 0718956-27.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Se a alegada ilegitimidade passiva do devedor já foi apreciada em decisão precedente, inclusive em grau recursal, não é dado ao recorrente reiterá-la novamente, por força da preclusão. Recurso não conhecido quanto a esse tema específico.

2. Rejeita-se a alegação de que se consumou prescrição intercorrente quando, embora não encontrados bens penhoráveis em nome do devedor, o credor diligenciou, no curso do feito, em sua busca. Precedente do TJDFT.

3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.